Tribunal: TJES
Processo: 5007575-30.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007575-30.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRA ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina-ES, que a condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 155 dias-multa, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal. A denúncia relata que, no dia 02/02/2023, no bairro Maria Ismênia, em Colatina-ES, a ré adentrou a residência da vítima e subtraiu diversos pertences, incluindo um aparelho celular, avaliado em R$ 1.600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes para a absolvição por ausência de provas;
(ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se sustenta em prova suficiente de materialidade e autoria, consubstanciada em boletim unificado, relatório de investigação, relatório de inteligência e depoimento judicial da vítima, que reconheceu a ré como uma das autoras do furto, o que inviabiliza a absolvição por ausência de provas.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, os quais não estão presentes no caso concreto.

A reincidência da ré, evidenciada nos autos, demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, pois a apelante é reincidente, o que afronta o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007575-30.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRA ALVES PEREIRA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
ALEXSANDRA ALVES PEREIRA
,
contra a sentença (id 17029154), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de furto (art. 155, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em razões (id 17029163), a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas, ou que seja aplicado o princípio da insignificância, e de forma subsidiária, que a pena corpórea seja substituída por restritivas de direito.

N
arra a denúncia
que, no dia 02 de fevereiro de 2023, na Rua Luiz Foletto, nº 178, bairro Maria Ismênia, em Colatina-ES, a ré subtraiu da residência da vítima MAXIMO ADRIANO LUCIANO vários pertences, entre eles o aparelho celular SAMSUNG, A50, avaliado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Quanto ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 17028558), relatório de investigação (id 17028558), e relatório de inteligência (id 17028558).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento judicial da vítima MÁXIMO ADRIANO LUCIANO (id 17029154) confirmando que reconheceu a denunciada, na fase policial, como uma das pessoas que estiveram na sua casa, e furtaram diverso bens, entre eles o seu aparelho celular.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Em continuidade, em relação ao pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que a acusada é reincidente (id 17028561), o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 10/10/2023
, DJe de 16/10/2023.)

Por fim, tenho que não é possível a substituição da pena corpórea, por restritivas de liberdade, já que o art. 44, inciso II do CP, tem como requisito obrigatório, que a ré não seja reincidente, sendo certo que a apelante ostenta outras condenações com trânsito em julgado.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial (id 17366696),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.